Tribunal: TJMT
Processo: 1011296-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1011296-87.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO VICENTE DE ARRUDA em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento.
Inconformado, o Agravante alega que após o indeferimento da medida liminar, ocorreram fatos novos que justificam a concessão do efeito ativo ao Instrumental.
Afirma o Recorrente que, em 10/07/2021, o Recorrido juntamente com outras 08 pessoas, todas armadas, invadiram sua propriedade e expulsaram os 03 funcionários que trabalhavam no local.
Sustenta que o fato alegado demonstra o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório.
Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, deferido o efeito ativo ao Instrumental.
É o relatório. Decido.
Extrai-se da decisão combatida que o pedido liminar formulado pelo Agravante foi indeferido sob o fundamento de que não ficou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, pois não havia provas de que o Agravado estivesse invadindo novamente a área ou que estivesse impossibilitando o uso da terra pelo Recorrente.
Examinando os fatos novos apresentados pelo Agravante, verifico que, de fato, deve ser concedida a tutela recursal, eis que além da probabilidade do direito alegado, pois há provas suficientes de que é o Agravante quem exerce a posse da área objeto do litígio, há documentos (boletim de ocorrência e vídeos) que demonstram que o Agravado invadiu novamente a área ocupada pelo Recorrente e expulsou seus funcionários do imóvel, o que lhe impõe graves riscos de diversos danos, pois há benfeitorias e animais no local.
Assim, tenho que, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante.
Com essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de Id. 92753957, e, pelos fundamentos acima, defiro o efeito ativo pleiteado pelo Agravante, a fim de que o Agravado se abstenha de molestar a posse do Requerente por quaisquer meios até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 50.000,00.
Comunique-se ao Juiz do processo, com urgência.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora